Tribunal: TJBA
Processo: 8125348-34.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8125348-34.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JOAO ALVES DA CRUZ e outros

Advogado(s)
:
FELIPE MACHADO CARNEIRO DE BARROS, NIVIA CARDOSO GUIRRA SANTANA, ROBERTO DOREA PESSOA registrado(a) civilmente como ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A. e outros

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA registrado(a) civilmente como ROBERTO DOREA PESSOA, FELIPE MACHADO CARNEIRO DE BARROS, NIVIA CARDOSO GUIRRA SANTANA

ACORDÃO

Ementa: Direito Processual Civil e do Consumidor. Embargos de Declaração em Apelação Cível. Empréstimo consignado fraudulento. Ausência dos vícios do art. 1.022 do CPC. Inconformismo. Pretensão de novo julgamento. Embargos rejeitados.

I. Caso em Exame

1. Embargos de declaração opostos por Itaú Unibanco S.A. contra acórdão que, reformando sentença, reconheceu a fraude na contratação de empréstimo consignado, afastou a prescrição trienal em favor do prazo quinquenal do CDC, determinou a repetição do indébito simples até 31/03/2021 e em dobro a partir dessa data, e fixou indenização por danos morais em R$ 10.000,00.

II. Questão em Discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado contém omissão, contradição ou obscuridade relativamente: (i) ao prazo prescricional aplicável (trienal — art. 206, §3º, CC — vs. quinquenal — art. 27, CDC); (ii) à distribuição do ônus probatório decorrente do Tema 1.061/STJ; (iii) à repetição do indébito em dobro; (iv) à condenação por danos morais; e (v) ao percentual dos honorários advocatícios.

III. Razões de Decidir

3. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cabíveis exclusivamente para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC, art. 1.022). Não se prestam à rediscussão do mérito nem à reapreciação de argumentos já enfrentados.

4. O acórdão embargado tratou expressamente de cada uma das questões apontadas: fixou o prazo quinquenal do art. 27 do CDC por se tratar de relação de consumo com trato sucessivo; reconheceu, nos termos do Tema 1.061/STJ, que o ônus da prova pericial incumbia à instituição financeira, que dele não se desincumbiu; aplicou a modulação do EAREsp 676.608/RS para a repetição em dobro a partir de 31/03/2021; manteve a indenização moral com fundamentação idônea; e fixou os honorários dentro dos parâmetros do art. 85 do CPC.

5. A insurgência da embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, incompatível com a via eleita.

IV. Dispositivo e Tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "Não configuram omissão, contradição ou obscuridade, para fins do art. 1.022 do CPC, as alegações que, na realidade, buscam a rediscussão de questões jurídicas já expressamente apreciadas e fundamentadas no acórdão embargado."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85 e 1.022; CDC, art. 27; CC, art. 206, §3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.877.995/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 21/02/2022; STJ, EDcl no REsp 1.978.532/SP, Rel. Min. Afrânio Vilela, 2ª Turma, j. 11/03/2024; STJ, EAREsp 676.608/RS; STJ, Tema 1.061/STJ; STJ, Tema 929/STJ.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8125348-34.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante JOAO ALVES DA CRUZ e outros e como apelada ITAU UNIBANCO S.A. e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em NÃO ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do relator.

Salvador,

Presidente

Gustavo Silva Pequeno

Juiz Substituto de Segundo Grau - Relator